Tribunal: STF
Processo: HC 199425
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe Caio Mendes de Miranda, apontando como autoridade coatora o Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 651.982/RJ.
    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada, ante suposta prática do crime de tráfico de drogas, ante a apreensão de balança de precisão, material de endolação e 801 gramas de maconha que estavam em sua posse.
    Nesse contexto, sustenta o impetrante a presença de constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva do paciente, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Acrescenta a ausência de fundamentação na decisão ao deixar de impor cautelares menos gravosas.
    Ressalta a existência de condições favoráveis ao paciente, a saber, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com a imposição de medidas cautelares alternativas.
    Examinados os autos, decido.
    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Felix Fischer indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 651.982/RJ.
    Logo, a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, no caso, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que, como referido no ato decisório do Tribunal de Justiça, a decisão por meio da qual determinada a preventiva destacou o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e a quantidade de droga apreendida. In verbis:
    “No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante do custodiado, com a apreensão de balança de precisão, material de endolação e 801g. de maconha, nos termos do laudo prévio e do auto de apreensão em anexo, bem como, pelas declarações prestadas em sede policial. 
    O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do acusado em liberdade, está igualmente presente: trata-se de crime grave, em que o custodiado armazenava quantidade considerável de droga para venda. Consta do auto de prisão em flagrante que policiais militares receberam a informação de que o ora custodiado, vulgo "feijão", vendia drogas em sua casa e frequentemente recebia compradores no local. Os agentes foram até o endereço, oportunidade em que chegou um automóvel com o custodiado no banco do carona. Ele foi abordado e no veículo encontradas as drogas. Ele confirmou que armazenava mais drogas em sua casa, que foram apreendidas pelos agentes. No local também foram arrecadados uma balança de precisão de endolação. O custodiado confirmou que compra o material de um homem que mora no Rio de Janeiro e que o local de entrega é o Shopping de Caxias. Acrescentou que sempre compra 1,5kg de entorpecente. 
    Portanto, o auto de apreensão indica a balança de precisão, o material de endolação e as drogas apreendidas em poder do custodiado (801g. de maconha). Além disso, as circunstâncias narradas pelos policiais militares indicam que o preso estava exercendo o tráfico de drogas na localidade. 
    A gravidade da conduta é acentuada já que, apesar de não configurar o tráfico interestadual, contribui para o tráfico de drogas entre as cidades do Estado e para a expansão da atuação das facções criminosas que comandam a atividade, já que o custodiado comprava as drogas no Rio de Janeiro e transportava para Petrópolis. 
    Convém destacar que a prisão cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, em especial porque o tráfico de drogas enseja um ambiente preocupante à paz social da cidade de Petrópolis, gerando temor a moradores da comarca, em razão do domínio por facções criminosas que comandam diretamente a atividade e são por ela custeadas. Assim, impõe-se a atuação do Poder Judiciário, ainda que de natureza cautelar, com vistas ao restabelecimento da paz social concretamente violada pela conduta do custodiado. 
    A questão relativa à aplicação do artigo 33, §4º da Lei 11343/06 envolve-se com o mérito e, portanto, deve ser reconhecida pelo juiz natural, especialmente no que se refere à hipótese de aplicação, considerando a análise de outros elementos existentes nos autos, o que se revela prematuro nesta oportunidade. A sua aplicação exige o preenchimento de certos requisitos que demandam análise probatória, que não compete a este juízo.”
    Segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente